Tribunal: TJDFT
Processo: 0734125-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734125-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO OLIVEIRA CARVALHO AGRAVADO: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, MARCOS MENEZES DO NASCIMENTO GOMES, HQUANT COMERCIO DE SOFTWARE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por TIAGO OLIVEIRA CARVALHO em face de GABRIEL HARRISON INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, em Cumprimento de Sentença (n. 0706290-83.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido de realização de pesquisas. A decisão agravada tem o seguinte teor: Declarações de Operações Imobiliárias – DOI Indefiro a consultada de declaração de Operações Imobiliárias ( DOI ), uma vez que as medidas de localização de bens do executado e as pertinentes diligências pertencem ao credor, revelando-se a participação do Poder Judiciário como subsidiária e complementar. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS-BACEN). DECLARAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS ( DOI ) IMPOSSIBILIDADE. 1. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) é um sistema de informações de natureza cadastral que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes, não contendo dados acerca de movimentação financeira ou de saldo de contas e aplicações, de tal sorte que não se coaduna com a finalidade da execução. 2. As medidas de localização de bens do executado e as pertinentes diligências pertencem ao credor, revelando-se a participação do Poder Judiciário medida excepcional, pois possui natureza subsidiária e complementar. Cabível a p credor a realização de tais pesquisas, descabida a intervenção do Judiciário para a emissão da Declaração sobre Operações Imobiliárias - DOI. 3. Ausente a demonstração de qualquer alteração fática da situação econômica da parte executada, de rigor a negativa de realização de medidas inócuas. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1614235, 07162503220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no PJe: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISAS AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI. SISBAJUD. INFOJUD. INTERVENÇÃO JUDICIAL COMEDIDA. NECESSIDADE DAS PARTES. PAPEL DO JUIZ. SUBSIDIÁRIO E COMPLEMENTAR. CARTÓRIOS IMOBILIÁRIOS. TRANSAÇÕES ENVOLVENDO IMÓVEIS. CREDOR. PESQUISAS RECENTES. CRITÉRIO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Acerca da pesquisa de Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, a intervenção judicial deve ser comedida, ou seja, para atender as necessidades das partes, quando impossível delas realizarem por si. O papel do juiz é subsidiário e complementar. E, justamente por isso, compreendendo as peculiaridades da causa, o juízo a quo determinou as diversas diligências nos cadastros eletrônicos. Se ainda pendesse alguma suspeita do credor acerca da existência de transações envolvendo imóveis, poderia por si requerê-la no sítio eletrônico dos cartórios imobiliários, para que a busca fosse realizada. Esta Corte tem entendido que, realizadas recentes pesquisas infrutíferas de realizações imobiliárias ao Infojud, seria desnecessária nova pesquisa mediante Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. 2. Convém destacar que não existe disposição normativa que imponha critério temporal objetivo entre uma diligência e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requerimentos a serem realizados. Contudo, em casos de pesquisas recentes, é despicienda a realização de nova consulta. 3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1612983, 07171025620228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no PJe: 15/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, na ausência de bens imóveis por ocasião da pesquisa junto ao ERIDF, que o próprio credor pode realizar (se não for beneficiário da gratuidade de justiça), revela-se incabível a medida de obtenção de DOI – Declaração de Operações Imobiliárias. Esse é o entendimento do eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI. CONSULTA DESNECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA.1. Ahipótese consiste em examinar a possibilidade de expedição de ofício para a requisição de DOI (Declaração de Operações Imobiliárias) referente à existência de bens imóveis pertencentes aos recorridos.2. Ressalte-se a declaração de Operações Imobiliárias (DOI) consiste em obrigação acessória atribuída aos Cartórios de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, que devem prestar informações à Receita Federal do Brasil (RFB) sempre que, de modo geral, houver negócio jurídico que tenha por objeto um bem imóvel. 3. No caso, o Juízo singular já determinou, há menos de 1 (um) ano, a realização de pesquisas de patrimônio dos devedores por meio dos sistemas informatizados Infojud, BacenJud, RenaJud e eRIDF. 3.1. As aludidas pesquisas são suficientes para revelar a ausência de bens imóveis pertencentes aos devedores, sobretudo diante da quebra do sigilo fiscal (InfoJud) e da ausência de bens registrados em nome dos devedores (eRIDF). 4. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1272692, 07101858920208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no PJe: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Penhora de aeronaves Pugna a parte exequente pela expedição de ofício à ANAC para que informe sobre a existência de aeronaves em nome do executado. Nada obstante o requerimento formulado quanto à expedição de ofício à ANAC, a experiência deste Juízo tem demonstrado que tal diligência é no mais das vezes inócua, principalmente quando, como no caso dos autos, foram realizadas todas as possíveis diligências judiciais em busca de bens penhoráveis, por meio dos sistemas eletrônicos, e não foram localizados bens. Assim é que, aferido o esgotamento dos meios de que dispõe o exequente para localização de patrimônio detido pela parte executada, afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora encontra-se alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e consumação de diligências, através da interseção do Juiz da causa, destinadas à coerção da parte executada a promover a satisfação do crédito que fora assegurado ao exequente. Como é cediço, o processo, que tem como escopo funcionar como instrumento para a materialização do direito material, reveste-se de natureza pública. Aviada e recebida a ação, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, cabe velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução dos litígios, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que reflete no seu regular fluxo. No tocante à específica pretensão deduzida pelo exequente, cumpre registrar que, conquanto o ordenamento jurídico admita a adoção de medidas atípicas no processo de execução ou na fase satisfativa do título executivo judicial, essas medidas devem ser utilizadas de forma subsidiária, o que não ocorre na hipótese em análise. Em sede de execução, na qual se objetiva a satisfação de débito contraído na esfera privada, o Código de Processo Civil disciplina especificamente a forma de persecução e constrição de bens, por meio de arresto, penhora, averbação da distribuição da ação em registros públicos, pesquisa de patrimônio do executado nos sistemas Renajud, Bacenjud, Infojud, Sisbajud, Bacen e outros. Resta evidente, portanto, que a expedição de ofício à entidade individualizada não se destina à busca de patrimônio da parte executada, sem que o exequente demonstre, ao menos, a efetividade das medidas que postula, mostra-se carente de amparo jurídico. Dessa feita, as buscas almejadas pelo credor devem ser concentradas nos instrumentos que efetivamente são vocacionados ao objetivo almejado, sob pena, inclusive, de o juiz da execução passar a atuar à margem do visado com o processo executivo, suprindo as omissões e a inércia da parte credora e desvirtuando sua atuação e de entidades e órgãos não vocacionados a prestarem as informações almejadas. Ante o exposto, indefiro os pedidos formulados pela parte exequente. Penhora de embarcações Por fim, a averiguação acerca da existência de embarcações de propriedade do executado pode ser obtida pelo exercício do direito de petição do próprio agravante para a Capitania Fluvial de Brasília, consoante art. 5o, XIV, XXXIII e XXXIV, a, da CF, sendo desnecessária a intervenção do Judiciário, ante a inexistência de negativa de prestar a informação. Além disso, o pedido é genérico, pois não há nenhum indicativo de que a parte executada tenha embarcações que possam ser penhoradas. Ante o exposto, intime-se a parte exequente para que promova o andamento do feito. Prazo de 15 (quinze) dias. Em suas razões recursais, o Agravante aduz que a execução deve ser conduzida de forma a garantir a satisfação integral do crédito e que ferramentas como o INFOJUD, o INFOSEG e a expedição de ofícios a órgãos como a ANAC e Capitanias Fluviais são instrumentos que permitem acessar dados que podem indicar a existência de bens passíveis de penhora. Acrescenta que o art. 139, inc. IV do CPC confere ao juiz o poder-dever de empregar todos os recursos tecnológicos e administrativos disponíveis para assegurar a efetividade da execução. Ressalta, enfim, que as diligências requeridas são essenciais para a localização de bens dos executados e que os devedores são vistos na mídia e redes sociais ostentando aeronaves e embarcações. Requer a concessão de tutela recursal antecipada a fim de ser determinada a complementação da pesquisa via INFOJUD, para que sejam apresentadas as Declarações de Operações Imobiliárias – DOI, registradas em nome dos executados, referente aos últimos 36 (trinta e seis) meses; a realização da consulta via INFOSEG para obtenção dos resultados dos módulos de embarcações e a expedição de ofício à ANAC e à CAPITANIA FLUVIAL DE BRASÍLIA, a fim de que sejam informada a eventual propriedade de aeronaves e embarcações em nome dos executados. No mérito, requer a confirmação da tutela recursal antecipada para ser reformada a decisão agravada. É o relatório Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no parágrafo único, do art. 1.015 do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL A concessão de antecipação da tutela recursal, a teor dos artigos 995, parágrafo único, 300 e 1.019, inc. I, do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O Agravante requer seja deferida a realização de consulta para obtenção de Declaração de Operações Imobiliárias (DOI), além de expedição de ofício à ANAC para informação acerca da existência de aeronaves em nome da parte executada e expedição de ofício à Capitania Fluvial de Brasília para ser obtida informação quanto à existência de embarcações. Sabe-se que por força de expressa disposição legal (art. 798, inc. II, “c” do CPC), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens do devedor. Na presente hipótese, todos os sistemas à disposição do Juízo de origem foram consultados no intuito de localizar bens do devedor, sem êxito. O Agravante, por sua vez, não demostrou a falta de acesso aos bancos de dados dos quais pretende obter informações. Depreendo dos autos de origem que o Agravante, após o proferimento da decisão agravada, indicou bem imóvel à penhora, de propriedade do devedor GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, o que denota possível falta de interesse recursal quanto à consulta à Declaração de Operações Imobiliárias (DOI). Por outro lado, quanto à expedição de ofícios à ANAC e à Capitania Fluvial de Brasília, julgo que a intervenção do Judiciário se mostra desnecessária, ante a possiblidade de que a própria parte interessada realize as diligências, no exercício de seu direito de petição. Embora o Judiciário deva cooperar para que se obtenha a solução da causa, justa e efetiva, a tarefa de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete ao credor. Assim, na estreita via da presente sede, não se pode impor ao Poder Judiciário a obrigação de efetuar pesquisas que podem ser realizadas pela própria parte credora. Pelo exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se os Agravados para ofertarem contrarrazões. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2024 14:43:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador